Tribunal: TJDFT
Processo: 0727100-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA PENAL E DANOS EMERGENTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. DANOS MORAIS. PROTESTOS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. IMÓVEL IRREGULAR. CIÊNCIA PRÉVIA DO ADQUIRENTE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. CANCELAMENTO DE PROTESTOS INDEVIDOS. PEDIDO IMPLÍCITO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional quando o magistrado julga a lide nos limites em que foi proposta e expõe, de forma clara e suficiente, as razões do seu convencimento, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Constatado equívoco evidente na sentença quanto à data fixada para o termo inicial de incidência da multa contratual, cabível a correção do erro material, inclusive de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970), firmou a tese de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, por ser fixada em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com danos emergentes consistentes no pagamento de aluguéis, sob consequência de bis in idem.
4. Nos termos do enunciado sumular no 385 do STJ, a existência de anotações restritivas preexistentes regulares afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de inscrição posterior indevida.
5. Afasta-se a pretensão indenizatória por danos morais fundamentada na suposta venda de imóvel irregular e embargado pelo Poder Público, quando o próprio instrumento contratual expressamente adverte o promitente comprador sobre a situação fundiária do bem e atesta sua ciência inequívoca quanto à impossibilidade de escrituração, evidenciando a ausência de ato ilícito por falha de informação.
6. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC/15). Declarada a resolução do contrato por culpa da construtora e a inexigibilidade dos débitos atrelados às parcelas vincendas, cabe aos Réus o cancelamento dos respectivos protestos como consequência lógica e necessária do provimento jurisdicional, prescindindo de formulação expressa no rol final da exordial.
7. Mantém-se a distribuição do ônus de sucumbência quando fixada de forma proporcional ao decaimento das partes em relação aos pedidos formulados.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.